Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de alimentos transitórios entre ex-cônjuges e de quebra de sigilo bancário. Indeferimento.
1. Uma vez que a agravante contraiu novo casamento no decorrer do processo, pretende, agora, pagamento de alimentos por brevíssimo prazo – inferior a 02 meses, não sendo crível que, nesse curto período, não tenha tido condições de prover o seu próprio sustento.
2. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, a qual merece especial atenção, devendo ser deferida quando houver justa causa para tanto, não demonstrada no caso.